Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729846-83.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR FERRACIOLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMAR FERRACIOLI contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “O autor informou o julgamento do agravo de instrumento no 0729044-56.2020.8.07.0000 e requereu o prosseguimento do feito (ID 1333111980). Não há informação, todavia, acerca do trânsito em julgado da referida decisão. Diante do exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se a suspensão da tramitação.” O Agravante sustenta que o Recurso Especial interposto em face do acórdão proferido no AGI 0729044-56.2020.8.07.0000, foi provido para determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Salienta que, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado, a decisão agravada agregou efeito suspensivo a esse recurso. Conclui que, inexistindo recursos pendentes dotados de efeito suspensivo, não há justificativa para a suspensão da execução. Requer, ante o caráter alimentar da verba,a antecipação da tutela recursal “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Preparo recolhido (IDs 39072707 e 39072708). É o relatório. Decido. O Recurso Especial 1.998.113/DF foi parcialmente proferido para “determinar a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária a partir de julho de 2009” (ID 133111985 dos autos de origem). Assim, não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator